Tribunal: STF
Processo: ARE 1508173
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Kaike Mota da Silva interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 185) em face de decisão (eDoc 179) que inadmitiu o recurso extraordinário.

O apelo extremo (eDoc 169), em que se alega violação ao art. 5º, XLVI e LVII, e ao art. 227, da Constituição da República, foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 156).

Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado. Sustenta, ainda, que foi imposto o regime fechado sem fundamentação idônea.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Correta a decisão agravada.

Verifico que a suposta violação aos artigos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 

É que a minorante relativa ao tráfico privilegiado foi afastada mediante interpretação de norma infraconstitucional e com fundamento na dedicação do recorrente a atividades criminosas.

Pois bem. A análise da individualização da pena, especialmente quanto à aplicação ou afastamento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que, quando existente, a suposta ofensa ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas seguintes ementas: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
[…]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido.
(ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 

1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.
(ARE 1.341.202 AgR, de minha Relatoria)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.

4. Publique-se.


Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente